Tribunal: TJDFT
Processo: 0756386-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como a determinação de pesquisa pelos sistemas Renajud 2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a viabilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da viabilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. No caso em análise é perceptível que as últimas diligências empreendidas nos autos do processo de origem, com o intuito de localizar bens pertencentes à devedora, consistiram em consulta ao Sniper, em maio de 2023, e em determinação de expedição de ofício à Sefaz, em maio de 2022. Aliás, as últimas pesquisas empreendidas por meio do Sisbajud e do Renajud foram efetuadas ainda em março de 2022, sem a utilização, em relação ao primeiro sistema, da ferramenta de reiteração automática. 4.1. É possível observar, portanto, que no caso em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 5. Ressalte-se, finalmente, que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).6. Verifica-se, portanto, que a medida requerida deve ser admitida, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela sociedade empresária agravante, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito.7. Recurso conhecido e provido.